Tribunal: TCU
Processo: 030.910/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10013/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.910/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Albenildo da Silva de Oliveira (CPF XXX.427.397-XX); Alberto Goncalves Martins (CPF XXX.199.607-XX); Altair Goncalves Tone (CPF XXX.708.007-XX); Amarildo da Penha Ramos (CPF XXX.560.281-XX); Antonio Carlos Porto (CPF XXX.910.907-XX); Antonio Carlos Soares da Silva (CPF XXX.557.061-XX); Antonio Fernandes Nunes dos Santos (CPF XXX.756.735-XX); Antonio Gomes de Queiroz (CPF XXX.829.304-XX); Antonio de Padua Andrade da Silva (CPF XXX.867.007-XX) e Carlos Roberto Kuczmarski (CPF XXX.359.907-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.